Tribunal: TJDFT
Processo: 0744847-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0744847-79.2020.8.07.0000 Paciente: SAMUEL GERMERSON SANTOS GARCIAS Impetrantes: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLAVIO TADEU CORSI XIMENES Autoridade: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMUEL GERMERSON SANTOS GARCIAS, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, nos autos da Ação Penal no 2018.02.1.000248-8, em que responde pela participação nos homicídios qualificado pelo motivo torpe, consumado e tentado (art. 121, § 2o, inciso I c/c art. 29, caput, do Código Penal - vítima Rogério; e art. 121, § 2o, inciso I c/c art. 14, caput, inciso II c/c art. 29, caput, do Código Penal - vítima Francisco), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa (Inquérito Policial n° 90/2018 – 18a DP, Ocorrência Policial no 694/2018 da 18a DPDF). Sustentam, em síntese, os impetrantes que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 12/06/2018, em Águas Lindas/GO, tendo o paciente fugido do local em 06/12/2018. Em 18/05/2019 foi recapturado e se encontra recolhido no sistema prisional do Distrito Federal, sem que haja data para o encerramento da instrução criminal. Noticiam que a audiência designada para 16/10/2018 foi cancelada devido ao cumprimento do mandado de prisão do paciente, e redesignada para o dia 19/08/2019 e, posteriormente para 07/10/2019, porém, foram canceladas e remarcadas para 31/10/2019. Todavia, em razão da ausência do corréu Michael, foi redesignada para 22/01/2020, na qual, embora a escolta não tenha apresentado o paciente, o seu defensor, à época, concordou com a oitiva das 3 (três) testemunhas presentes. Nessa oportunidade, o Ministério Público insistiu na oitiva de 2 (duas) testemunhas ausentes e a Defesa postulou o relaxamento da prisão pelo excesso de prazo, que foi indeferido em 09/03/2020. Alegam que a audiência para continuação da instrução designada para 11/05/2020 foi cancelada devido às medidas de contenção à pandemia do Covid-19. Foi designada a continuação da audiência para o dia 06/10/2020, mas não ocorreu porque não foram expedidas as intimações e requisições necessárias para o ato, e não há sequer informação de data próxima para a conclusão da instrução, mesmo estando o paciente recolhido ao cárcere há aproximadamente 680 (seiscentos e oitenta) dias. Asseveram que o novo cenário de incerteza e a duração das medidas adotadas devido à pandemia causada pela COVID-19 modificou a rotina dos órgãos públicos, no entanto, incumbe ao Juiz zelar pela observância dos direitos fundamentais do preso, de forma que as medidas de prevenção da epidemia que suspenderam os atos processuais presenciais não devem ensejar a prorrogação da prisão cautelar indefinidamente. Assim, defendem que a prisão do paciente se tornou ilegal, em razão da demora injustificada na formação da culpa, motivo pelo qual pugnam pela concessão da liberdade. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da ordem para a revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão caso necessário. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. O pedido liminar foi indeferido em 08/10/2020 (ID n° 20424618). As informações foram prestadas pelo d. Juízo de origem (ID no 20488398), nas quais informou ter relaxado a prisão do paciente e fixado medidas cautelares alternativas. Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o writ pela perda do objeto (ID no 20527642). É o relatório. DECIDO Diante da notícia de que a prisão do paciente foi relaxada pela autoridade coatora na data de 09/10/2020, conforme informações prestadas (ID no 20488398), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator